Tribunal: TJPA
Processo: 0004460-96.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004460-65.2011.8.14.0028
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: IVONALDO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. INCORRETA. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO REFERIDO ARTIGO.

AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA EM 05 DIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

I-
A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.
II-
No caso dos autos, o julgador singular deixou de cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado para

juntar aos autos cópia autenticada do contrato de financiamento e, embora não tenha cumprido com a determinação, não determinou sua intimação pessoal para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feto.

III-

Assim, considerando que os preceitos da legislação pertinente ao caso não fora cumprida, eis que não houve a intimação pessoal do autor, para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, conforme

determina o § 1º do art. 485 do CPC, para só então haver a extinção por abandono de causa, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S/A.
em face da sentença
proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
IVONALDO ALVES DE SOUZA.

Versa a inicial que a requerida realizou um financiamento para aquisição de um veículo, o qual deveria ser pago mediante 36 (trinta e seis) parcelas. Ocorre que esta não cumpriu com sua obrigação, deixando de realizar o pagamento das parcelas, tendo sido notificada extrajudicialmente, conforme prevê a legislação pertinente.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado determinou que o autor fosse intimado, para juntar aos autos cópia autenticada do contrato de financiamento, tendo este requerido a dilação do prazo.

Considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial
, o magistrado considerando que o requerente não cumpriu com a determinação judicial, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformado com a sentença proferida
BANCO HONDA S/A
interpôs o presente recurso de apelação, alegando necessidade de intimação pessoal do autor, para se manifestar se ainda tem interesse em prosseguir com a causa, conforme § 1º, do art. 485, do CPC. Além disso, sustenta a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, III, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista ausência de intimação pessoal.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao apelante, senão vejamos:

O art. 485, § 1º do Código de processo civil assim dispõe :

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

No caso dos autos, o julgador singular deixou de cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado para

juntar aos autos cópia autenticada do contrato de financiamento e, embora não tenha cumprido com a determinação, não determinou sua intimação pessoal para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feto.

Assim, considerando que os preceitos da legislação pertinente ao caso não foram cumpridos, eis que não houve a intimação pessoal do autor, para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, conforme

determina o § 1º do art. 485 do CPC, para só então haver a extinção por abandono de causa, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Belém,

de

2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020